Tribunal: TJES
Processo: 5013911-21.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais movida em face de Banco Bradesco S.A. e MercadoPago.com Representações Ltda. A autora narrou ter sido vítima de fraude complexa, envolvendo a contratação não autorizada de empréstimo e subsequentes transferências via PIX sob indução de estelionatários que se passaram por funcionários das instituições financeiras. Pleiteou a nulidade do contrato, a abstenção de cobranças e a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar se houve
violação ao devido processo legal
pela não produção de prova documental requerida; (ii) determinar se as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes da fraude praticada por terceiro; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição do pedido de produção de prova documental não configur
ou, na hipótese, violação ao devido processo legal
, pois os elementos já constantes dos autos – boletim de ocorrência, extratos bancários e narrativa incontroversa – são suficientes para o julgamento do mérito.

A relação entre a Apelante e as instituições financeiras é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a responsabilidade objetiva dos fornecedores por defeitos na prestação do serviço.

A fraude ocorrida configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não afastando a responsabilidade dos réus, conforme a Súmula 479 do STJ.

O Banco Bradesco falhou ao autorizar contratação de empréstimo em valor expressivo e manifestamente incompatível com o perfil financeiro da autora, idosa e aposentada, além de permitir transferências atípicas sem mecanismos de segurança eficazes.

O MercadoPago também incorreu em falha de segurança ao permitir a movimentação e retirada imediata de valores vultosos, sem mecanismos de verificação adicionais, o que atrai sua responsabilidade solidária.

A conduta da vítima, embora relevante, não rompe o nexo causal, sendo consequência da falha sistêmica das instituições em garantir a segurança das operações.

A contratação fraudulenta é nula por vício de consentimento, ausente a manifestação de vontade livre e consciente da Apelante.

O abalo psíquico, o risco de endividamento indevido e a violação da confiança e segurança justificam a reparação por danos morais, fixada em R$
5
.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da produção de prova documental não configura
violação ao devido processo legal
quando os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento judicial.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, quando configurado fortuito interno.

A contratação de empréstimo não autorizada, aliada à realização de transferências atípicas sob indução fraudulenta, configura falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar.

O contrato celebrado mediante fraude é nulo por vício de consentimento, sendo indevidos os encargos dele decorrentes.

A ocorrência de fraude bancária e negativação indevida do consumidor, com prejuízo à dignidade e tranquilidade da vítima, enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º e 14; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013911-21.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIA MOREIRA DE AZEVEDO SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais movida em face de instituição bancária e de intermediadora de pagamentos online. A autora narrou ter sido vítima de fraude complexa, envolvendo a contratação não autorizada de empréstimo e subsequentes transferências via PIX sob indução de estelionatários que se passaram por funcionários das instituições financeiras. Pleiteou a nulidade do contrato, a abstenção de cobranças e a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar se houve
violação ao devido processo legal
pela não produção de prova documental requerida; (ii) determinar se as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes da fraude praticada por terceiro; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição do pedido de produção de prova documental não configur
ou, na hipótese, violação ao devido processo legal
, pois os elementos já constantes dos autos – boletim de ocorrência, extratos bancários e narrativa incontroversa – são suficientes para o julgamento do mérito.

A relação entre a Apelante e as instituições financeiras é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a responsabilidade objetiva dos fornecedores por defeitos na prestação do serviço.

A fraude ocorrida configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não afastando a responsabilidade dos réus, conforme a Súmula 479 do STJ.

O Banco Bradesco falhou ao autorizar contratação de empréstimo em valor expressivo e manifestamente incompatível com o perfil financeiro da autora, idosa e aposentada, além de permitir transferências atípicas sem mecanismos de segurança eficazes.

O MercadoPago também incorreu em falha de segurança ao permitir a movimentação e retirada imediata de valores vultosos, sem mecanismos de verificação adicionais, o que atrai sua responsabilidade solidária.

A conduta da vítima, embora relevante, não rompe o nexo causal, sendo consequência da falha sistêmica das instituições em garantir a segurança das operações.

A contratação fraudulenta é nula por vício de consentimento, ausente a manifestação de vontade livre e consciente da Apelante.

O abalo psíquico, o risco de endividamento indevido e a violação da confiança e segurança justificam a reparação por danos morais, fixada em R$
5
.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da produção de prova documental não configura
violação ao devido processo legal
quando os autos já contêm elementos suficientes à formação do convencimento judicial.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, quando configurado fortuito interno.

A contratação de empréstimo não autorizada, aliada à realização de transferências atípicas sob indução fraudulenta, configura falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar.

O contrato celebrado mediante fraude é nulo por vício de consentimento, sendo indevidos os encargos dele decorrentes.

A ocorrência de fraude bancária e negativação indevida do consumidor, com prejuízo à dignidade e tranquilidade da vítima, enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º e 14; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013911-21.2022.8.08.0035

APELANTE: VANIA MOREIRA DE AZEVEDO SILVA

APELADOS: BANCO BRADESCO S.A. e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

JUÍZO PROLATOR: 6ª Vara Cível de Vila Velha-ES – Dr. Manoel Cruz Doval

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VANIA MOREIRA DE AZEVEDO SILVA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES (ID 13191903), que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada pela apelante em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
e
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Na inicial (ID 13191509), a autora, ora Apelante, narrou ser pessoa idosa, aposentada, e que em 22 de março de 2022 foi vítima de um golpe perpetrado por terceiros que se passaram por funcionários do primeiro réu, Banco Bradesco S.A. Alegou que, inicialmente, foi contatada por um suposto preposto de nome "Márcio Queiroz", que a alertou sobre uma compra indevida em seu cartão de débito no valor de R$ 1.299,00. Minutos depois, um novo contato telefônico informou sobre uma tentativa de transação via PIX para uma pessoa desconhecida.

Em seguida, a Apelante foi transferida para um suposto setor antifraude, onde uma atendente chamada "Júlia Marques" afirmou que, para sua segurança, as informações de seu celular seriam "congeladas". Assevera que a mesma atendente, ciente de que a Apelante possuía conta junto ao segundo réu, MercadoPago.com, informou-a de que um empréstimo fraudulento no valor de R$ 37.000,00 havia sido contratado em seu nome e o valor transferido para sua conta no Banco Bradesco. Sob a instrução da fraudado, e com o intuito de "cancelar" a operação e evitar a cobrança de juros, a Apelante foi orientada a transferir o montante recebido para sua própria conta no MercadoPago.com.

Aduz que, induzida ao erro e em estado de temor, realizou duas transferências via PIX de sua conta no Banco Bradesco para sua conta no MercadoPago.com, uma no valor de R$ 18.749,00 e outra no valor de R$ 18.700,00. Após as transferências, o valor teria desaparecido de sua conta no MercadoPago.com. Sustenta, por fim que somente após o ocorrido, ao contatar sua filha e, posteriormente, o SAC do Banco Bradesco, confirmou ter sido vítima de uma fraude complexa, na qual foi contratado em seu nome, sem sua autorização, um empréstimo no valor de R$ 37.497,14, a ser pago em 28 parcelas de R$ 2.770,00, valor este manifestamente incompatível com sua renda previdenciária de um salário mínimo.

Fundamentando sua pretensão na relação de consumo, na responsabilidade objetiva das instituições financeiras e na falha do dever de segurança, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade das parcelas do empréstimo. No mérito, pugnou pela declaração de nulidade do contrato, bem como pela condenação solidária dos réus ao pagamento de uma indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00.

A tutela de urgência foi deferida pelo juízo de primeiro grau (ID 13191520), determinando a suspensão das cobranças relativas ao empréstimo impugnado.

Citado, o BANCO BRADESCO S.A. apresentou contestação (ID 13191525), na qual, em síntese, argumentou a inexistência de ato ilícito, afirmando que a contratação do empréstimo se deu por meio de canais de autoatendimento com a utilização de dispositivos de segurança como cartão, senha e biometria. Sustentou, ainda, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora, que não teria adotado as cautelas necessárias, e a ausência de tentativa de solução extrajudicial do conflito.

Por sua vez, o MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., em sua peça de defesa (ID 13191889), arguiu preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. No mérito, alegou que sua atuação se restringiu à intermediação do pagamento, não tendo participado da fraude. Imputou a responsabilidade exclusivamente a terceiro estelionatário e à própria vítima, por sua falta de cautela, defendendo a inexistência de falha na prestação de seus serviços.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a Apelante requereu a inversão do ônus da prova com a determinação de que os Apelados apresentassem documentos relativos às transações fraudulentas (ID 13191898), enquanto os Apelados pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a r. sentença (ID 13191903), na qual o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a fraude foi cometida por terceiro estelionatário, tendo a autora, ainda que induzida a erro, realizado voluntariamente as transferências. Concluiu, assim, pela ausência de falha na prestação dos serviços das instituições financeiras e pelo rompimento do nexo de causalidade, atribuindo o dano à culpa exclusiva da vítima e de terceiros.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID. 13191910), a recorrente alega, em síntese:
(I)
violação ao devido processo legal, ante o não acolhimento de seu pedido de produção de prova documental;
(II)
a caracterização da fraude como fortuito interno, a nulidade do contrato de empréstimo e a ocorrência de danos morais.

A Apelante suscita, como matéria prejudicial, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo
a quo
ignorou seu pedido de produção de prova documental, consistente na intimação dos Apelados para que apresentassem os registros detalhados acerca da contratação do empréstimo e das transferências subsequentes.

Embora se reconheça a relevância do direito à ampla produção probatória como corolário do devido processo legal, a referida alegação não merece acolhida.

O Código de Processo Civil adota o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe aferir a necessidade e a pertinência de sua produção para a formação de sua convicção, podendo indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em tela, a controvérsia central não reside nos detalhes técnicos de como a fraude foi executada, mas sim na definição da natureza da responsabilidade das instituições financeiras diante de tal evento. A questão fundamental a ser dirimida é se a fraude perpetrada por terceiro se classifica como fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, apto a gerar o dever de indenizar independentemente da comprovação de culpa, sob a ótica da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Para tal análise, os documentos já carreados aos autos, como o boletim de ocorrência, os extratos bancários que demonstram as transações e a própria narrativa fática incontroversa das partes, fornecem substrato suficiente para o deslinde da causa. A inversão do ônus da prova, já deferida na decisão que apreciou a tutela de urgência, opera no plano do julgamento, de modo que a ausência de apresentação espontânea dos contratos e registros detalhados pelos Apelados milita em seu desfavor, reforçando a verossimilhança das alegações da consumidora.

Dessa forma, a produção da prova documental requerida, embora pudesse trazer maiores esclarecimentos sobre o
modus operandi
da fraude, não se mostra indispensável para a resolução do mérito.

Assim, não se cogita de anulação da sentença por tal motivo.

Superada a questão prefacial, adentro ao exame das teses meritórias centrais. A controvérsia consiste em determinar se as instituições financeiras Apeladas devem ser responsabilizadas pelos prejuízos suportados pela Apelante em decorrência de fraude praticada por terceiros.

A sentença recorrida, com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado sentenciante, merece reforma.

A relação jurídica estabelecida entre a Apelante e as instituições financeiras Apeladas, Banco Bradesco S.A. e MercadoPago.com Representações Ltda., é de natureza consumerista, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidora e fornecedores de serviços, respectivamente, nos termos dos artigos 2º e 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Tal entendimento, aliás, encontra-se pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Como consequência direta desse enquadramento, a responsabilidade civil dos fornecedores por danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação de seus serviços é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do diploma consumerista. Isso significa que o dever de indenizar independe da comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e o serviço defeituoso.

A principal tese defensiva dos Apelados, acolhida na sentença, é a de que o dano decorreu de culpa exclusiva da vítima e de ato de terceiro, o que romperia o nexo causal e afastaria sua responsabilidade. Contudo, tal argumento não prospera.

A jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que as fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias não configuram caso fortuito externo, mas sim fortuito interno, porquanto se inserem no risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras.

Essa orientação foi cristalizada na Súmula 479 do STJ, de observância obrigatória, que estabelece: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

O "golpe da falsa central telefônica", como o que vitimou a Apelante, é uma modalidade de fraude cada vez mais recorrente e que explora, justamente, a confiança que os consumidores depositam nas instituições com as quais se relacionam. Os estelionatários, para obterem êxito, utilizam-se de engenharia social sofisticada e, crucialmente, de
informações pessoais e bancárias sigilosas das vítimas, cujo vazamento ou obtenção indevida evidencia, por si só, uma falha na segurança do sistema bancário
.

No que concerne ao Banco Bradesco S.A., a falha de segurança decorre da permissão para realização de um empréstimo no valor de R$ 37.497,14, com parcelas mensais de R$ 2.770,00, em nome de uma cliente idosa cuja única fonte de renda é um benefício previdenciário de um salário mínimo, movimentação que destoa do perfil da correntista. Ademais, a permissão para que, logo após a liberação do crédito, fossem realizadas duas transferências via PIX de valores elevados, em um curto intervalo de tempo e em horário noturno, consuma a falha no dever de vigilância e segurança.. A alegação de que a operação foi validada por senha e biometria não exime o banco de sua responsabilidade, pois seu dever é o de fornecer um sistema seguro e capaz de identificar e barrar operações manifestamente atípicas e suspeitas.

Da mesma forma, o MercadoPago.com Representações Ltda., como integrante da cadeia de fornecimento, também possui responsabilidade solidária. Ao receber em sua plataforma transferências de valores vultosos e atípicos para o perfil da Apelante e permitir a sua imediata retirada por terceiros, sem qualquer mecanismo de bloqueio ou verificação adicional, também incorreu em falha no seu dever de segurança. A celeridade das transações digitais não pode servir de pretexto para a ausência de um monitoramento de risco eficaz, que proteja os consumidores de movimentações fraudulentas.

Ressalte-se que, embora tenha havido expressa inversão do ônus da prova, os requeridos não se desincumbiram de demonstrar, por exemplo, que as movimentações financeiras em questão não destoavam do perfil da apelante, de modo a justificar sua validação pelos mecanismos de segurança utilizados.

Portanto,
não há que se falar em culpa exclusiva da vítima
. A Apelante, pessoa idosa e vulnerável, foi induzida a erro por um esquema fraudulento que só obteve sucesso devido às brechas de segurança nos sistemas dos Apelados. A conduta da consumidora foi apenas o último elo de uma cadeia de eventos deflagrada pela falha no serviço prestado. Nesse sentido:

APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA MERCADO LIVRE
FRAUDE NA PLATAFORMA FORTUITO INTERNO
O site de vendas virtual e o aparato de pagamentos on-line exercem intermediação relevante e remunerada (diretamente) na aproximação entre consumidor e fornecedor, de forma que
integra a cadeia de consumo (art. 3º, da Lei n. 8.078, de 1990) . Evento danoso que integra o risco da atividade exercida (intrínseco) precedentes incapaz de repelir o nexo de causalidade (art. 14, CDC)
; Restituição do efetivo prejuízo do autor, correspondente à - A conduta contratual e a frustração em desfavor do usuário violam elemento integrante da moral, constituindo dano (modalidades própria e imprópria) indenizável inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil - indenização que deve ser arbitrada em R5.000,00, suficiente para reparar os danos causados e impingir ao fornecedor o dever de aprimorar a prestação de seus serviços. RECURSO DO AUTOR PROVIDO RECURSO DA RÉ IMPROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 10285057220238260100 São Paulo, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 17/07/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2024)

[...] 4.
A hipótese em apreço se enquadra no chamado fortuito interno, haja vista ter ocorrido nas dependências das plataformas das apelantes
, o qual mesmo que imprevisível e inevitável é inerente à atividade da empresa, configurando risco do negócio. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5005380-22.2021.8.08.0021 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 24/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR.
"GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO" .
UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ) . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO. TUTELA INDENIZATÓRIA. GOLPE DO MOTOBOY . ILÍCITO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços -
O chamado "golpe da falsa central telefônica" ou "golpe da falsa central de atendimento", praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ -
Verificada a irregularidade das transações efetuadas de forma fraudulenta perante a instituição financeira requerida e ausente prova da má fé do banco, merece provimento o pedido de seu cancelamento com a restituição simples dos valores cobrados do consumidor - A regularidade de transações realizadas com outras instituições e eventuais prejuízos gerados ao consumidor, bem como a necessidade de restituição desses valores demanda ação própria contra aquelas . (Des. Rui de Almeida Magalhães) - Descontos em conta e cobrança indevida em fatura de cartão de crédito do consumidor atingido geram recomposição material em correspondente medida e dano moral indenizável. (Des. Marcelo Pereira da Silva) . v.v. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima. (Des . Rui de Almeida Magalhães). (TJ-MG - AC: 50064550320218130686, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023)

Apelação. Ação indenizatória. Falha na prestação de serviços bancários.
Golpe da falsa central telefônica
. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré. 1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada . Razões de apelação que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença. 2. Efeito suspensivo ao recurso de apelação . Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito. 3. Responsabilidade civil. Instituição financeira . Fraude bancária. Cliente lesada por golpe perpetrado mediante ligação telefônica, aparentemente originada de telefone comercial do réu, por suposta funcionária com conhecimento de dados sigilosos da conta.
Transferências sucessivas de valores vultosos, destoantes do perfil da autora, realizadas em curto período para terceiros. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ) . Falha na prestação do serviço (art. 14, 1º do CDC). Fragilidade do sistema de segurança de preservação dos dados pessoais da cliente e de informações de seu sistema, bem como em relação à eficaz verificação de operações que destoam do perfil de uso da parte autora.
Operações inexigíveis em relação à autora . Rigorosa a restituição do indébito. Juros moratórios incidentes desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 4 . Honorários advocatícios bem fixados de acordo com os critérios delineados no art. 85, 2º do Código de Processo Civil e o princípio da causalidade. 5. Sentença mantida . Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1073235-71.2023.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 23/01/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2024)

Sendo o contrato de empréstimo fruto de fraude, sem a manifestação de vontade livre e consciente da Apelante, é evidente a sua nulidade de pleno direito, por vício de consentimento. Por conseguinte, o contrato nº 0123456187119 deve ser declarado nulo e indevidos todos os débitos e encargos dele decorrentes.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, destaca-se que esta advém da ocorrência de um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

A situação vivenciada pela Apelante extrapola o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. A angústia de se ver com uma dívida de valor expressivo, a insegurança gerada pela violação de seus dados e, ainda,
a negativação indevida de seu nome, mesmo após a decisão liminar que suspendeu a exigibilidade do débito
(conforme noticiado nos autos – ID 13191894), configuram uma violação à dignidade da requerente.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser sopesados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade da conduta dos ofensores, a repercussão do dano na vida da vítima e o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de desestimular a reiteração de práticas semelhantes, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Considerando as circunstâncias do caso, a condição de hipervulnerabilidade da Apelante (idosa), o valor expressivo da fraude e a capacidade econômica dos Apelados, entendo como justo e adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Sobre o valor da indenização por danos morais, deverão incidir juros e correção monetária a partir da data deste julgamento, nos termos da Súmula 362 do STJ, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice, sob pena de
bis in idem
.

Com a reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos da Autora/Apelante, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais. Deverão os Apelados arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença de primeiro grau, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

a)

DECLARAR A NULIDADE
do contrato de empréstimo nº 0123456187119, no valor de R$ 37.497,14 (trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quatorze centavos), bem como de quaisquer débitos e encargos dele decorrentes, devendo os Apelados se absterem de realizar quaisquer cobranças relativas a este contrato;

b)

CONDENAR
os Apelados,
BANCO BRADESCO S.A.
e
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais à Apelante,
VANIA MOREIRA DE AZEVEDO SILVA
, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros e atualização a partir do arbitramento, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice, sob pena de
bis in idem
.

Condeno, ainda, os Apelados a arcarem com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:
a)

DECLARAR A NULIDADE
do contrato de empréstimo nº 0123456187119, no valor de R$ 37.497,14 (trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quatorze centavos), bem como de quaisquer débitos e encargos dele decorrentes, devendo os Apelados se absterem de realizar quaisquer cobranças relativas a este contrato;
b)

CONDENAR
os Apelados,
BANCO BRADESCO S.A.
e
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais à Apelante,
VANIA MOREIRA DE AZEVEDO SILVA
, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros e atualização a partir do arbitramento, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice, sob pena de
bis in idem
.

Condenar, ainda, os Apelados a arcarem com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.